Tribunal: TJDFT
Processo: 0709365-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709365-79.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EDSON JOSE DOURADO D E S P A C H O Trata-se de devolução dos autos para a aplicação da sistemática prevista nos art. 1.040 e 1.041 em razão da tese delimitada no Tema 1.234/STJ. Na origem, a ação foi julgada parcialmente procedente para determinar o fornecimento do fármaco pretendido pelo apelado, cuidando-se de sentença não sujeita ao reexame obrigatório. O Distrito Federal apelou, mas a apelação foi desprovida, tendo sido interpostos recursos especial e extraordinário, ainda pendentes de análise. Intimado a se manifestar sobre o retorno dos autos, o DISTRITO FEDERAL manifestou-se pela desistência dos recursos. Salvo melhor juízo, cabe à Presidência da egrégia Corte apreciar o requerimento de desistência formulado pelo recorrente, visto que, julgada a apelação, exauriu-se a prestação jurisdicional pelo órgão fracionário. Ante o exposto, restituam-se os autos à Presidência da egrégia Corte, com as homenagens de estilo, para as providência que entender cabíveis. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator